Tribunal: TJDFT
Processo: 0708738-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O reconhecimento da continuidade delitiva exige o preenchimento dos requisitos do art. 71 do Código Penal, já analisados e afastados no caso concreto, pelo juízo de origem em decisão anterior, e confirmada por esta instância recursal, com trânsito em julgado.
2. Não se admite, na execução penal, a rediscussão de matéria já decidida e preclusa, na ausência de fato novo.
3. O excesso de execução, embora matéria de ordem pública, demanda demonstração de ilegalidade manifesta, não configurada na hipótese.
4. Recurso conhecido e desprovido.